Tribunal: TJMT
Processo: 1002542-89.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO - TRANSPORTE DE CARGAS - EXTRAVIO - PAGAMENTO REALIZADO PELA SEGURADORA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - SUB-ROGAÇÃO DOS CRÉDITOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - ALEGAÇÃO DE ERRO NA PREMISSA FÁTICA - AFASTADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Se comprovado o pagamento da indenização, ocorre a sub-rogação dos créditos e tem a seguradora direito de regresso contra o causador do dano (artigo 786, CC).
A transportadora tem responsabilidade objetiva por danos à carga, em razão do contrato de transporte se tratar de obrigação de resultado.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002542-89.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ALVACIR DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.145.772/0001-06 (EMBARGANTE), JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020